Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746640-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Despacho Breve histórico 1. Globalbev Bebidas e Alimentos S.A. interpôs agravo de instrumento (com pedido de antecipação da tutela recursal) contra a decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em exceção de pré-executividade oposta em desfavor do Distrito Federal, acolheu em parte os pedidos e extinguiu a CDA 501923481, nos termos do art. 26 da LEF. Sem honorários advocatícios (ID no 42170315, autos no 0756891-53.2018.07.0016). 2. Nas razões de ID no 20797754, a agravante suscitou, preliminarmente, nulidade da decisão. No mérito, insurgiu-se quantos aos seguintes temas: a) honorários advocatícios da certidão de dívida ativa cancelada; b) cobrança das operações de bonificações e transferências de mercadorias; c) juros de mora. 3. Requereu a concessão de tutela antecipada para suspender a execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a análise de todos os pedidos formulados na exceção de pré-executividade. 4. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (IDs no 20887941 e 23248043). 5. A agravante interpôs agravo interno (ID no 23879328). 6. Contrarrazões ao agravo interno (ID no 24542753) e ao agravo de instrumento (ID no 21352012). 7. Ac. 1360408 e Ac. 1389934 desta 8a Turma (Rel. Des. Mario-Zam Belmiro), que julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento (IDs no 27997260 e 31344126). 8. A agravante interpôs Recurso Especial (ID no 32532018). 9. O Recurso Especial foi admitido (ID no 36261226) e os autos foram encaminhados ao STJ. 10. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem para que fosse observado o juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, “b” e II, ambos do CPC (atual CPC, art. 1.040, II; ID no 39252298). 11. A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que fosse apreciada a suposta divergência do acórdão com o Tema no 143 (REsp 1.110.002/SP) dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.040, II; IDs no 39261314 e no 39857435). 12. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (RITJDFT, art. 85, parágrafo único; ID no 41792208). 13. É o breve relato. 14. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se são devidos honorários advocatícios na execução fiscal, devido ao acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e o cancelamento da CDA no 501923481 (autos no 0756891-53.2018.8.07.0016). 15. A agravante alegou que os honorários advocatícios seriam devidos, pois a inscrição em dívida ativa ocorreu quando o crédito tributário estava suspenso por decisão judicial. 16. O STJ determinou o retorno dos autos à origem para que esta Corte realizasse o juízo de conformidade do art. 1040, II do CPC com o Tema no 143 dos repetitivos. 17. O STJ, ao julgar o Tema 143 (REsp no 1.110.002/SP), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese sobre honorários advocatícios: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.” [grifo na transcrição] 18. O acórdão desta 8a Turma, a título de distinguishing, entendeu que (ID no 27997260): “Ademais, no que se refere ao pedido de condenação do ora agravado no pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do cancelamento de Certidão de Dívida Ativa (CDA) inserida no executivo fiscal, por força de decisão judicial oriunda de outro processo, mostra-se em evidente contramão do disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF). Não desconheço a orientação jurisprudencial emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e acompanhada neste egrégio Tribunal, no sentido de que é cabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de verba honorária quando cancelada a CDA após a manifestação do executado. [...] Todavia, há um dado a merecer acurada atenção. O cancelamento da CDA não ocorreu espontaneamente pelo Distrito Federal, mas, ao contrário, por força de decisão judicial oriunda do mandado de segurança impetrado pela ora agravante, por meio do qual obteve a concessão da segurança pelo Juízo singular e confirmada pelo Tribunal (IDs 27709065 e 33154490 dos autos de referência). Logo, inaplicável o raciocínio contido nos julgados do STJ e TJDFT no sentido de carrear ao Distrito Federal a obrigação de pagar honorários advocatícios sob a analogia com o verbete 153, cuja redação é a seguinte: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Na espécie, vê-se que o cancelamento de uma das várias CDAs inseridas no executivo fiscal não causou a desistência do processo, mas apenas a retirada daquela que o Poder Judiciário entendeu inexigível, merecendo total aplicação o disposto no artigo 26 da LEF. Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.” [grifo na transcrição] 19. Verifica-se que a situação é diversa do Tema no 143 dos recursos repetitivos do STJ. 20. O acórdão registrou de modo claro e objetivo que o cancelamento da dívida ativa não ocorreu pelo Distrito Federal (exequente), mas por força de decisão judicial, nos autos do MS no 0709476-68.2018.8.07.0018. 21. A liminar foi proferida no dia 26/9/2018 (ID no 7233959, autos no 0709476-68.2018.07.0018) e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. A sentença que ratificou a liminar e cancelou a CDA objeto da controvérsia foi proferida em 13/11/2018. 22. A execução fiscal foi proposta em 13/12/2018 (ID no 26789528), um mês após a sentença que cancelou a dívida ativa. 23. No entanto, verifica-se que existe uma peculiaridade que merece ser mencionada. O crédito tributário foi suspenso por decisão precária, uma vez que sujeita à remessa necessária (CPC, art. 496). 24. A remessa necessária é uma condição de eficácia da sentença, o que ratifica o caráter provisório da sentença que cancelou a CDA até a confirmação em segunda instância, que somente ocorreu em 9/4/2019 (Ac. 1165696, autos no 0709476-68.2018.8.07.0018; ID no 8245853). 25. Em resumo: é inaplicável o Tema no 143 dos recursos repetitivos ao caso, pois: a) o cancelamento da CDA ocorreu por força de decisão judicial e não pelo exequente; b) a decisão que suspendeu o crédito tributário somente deixou de ser provisória em 9/4/2019, data do julgamento do acórdão que confirmou a sentença proferida em sede de apelação e remessa necessária. 26. Sendo o que tinha para informar e diante do exaurimento da competência desta 8a Turma Cível para examinar qualquer questão sobre a matéria, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 27. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO